Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705774-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONIDAS JOSE DA SILVA PACIENTE: JUNO RODRIGUES FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JUNO RODRIGUES FARIAS, ao argumento de que o Paciente, preso preventivamente por suposta prática de conduta tipificada no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, estaria sofrendo constrangimento ilegal em face de Decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama, que deferiu o pedido de prisão preventiva do paciente. O Impetrante afirma que não foi o acusado que subtraiu os aparelhos telefônicos das vítimas e sim agia apenas como coautor, sendo que foi Pedro Gabriel que realmente subtraiu os equipamentos com uso de grave ameaça. Sustenta que o paciente colaborou com toda a investigação, que é primário, possui bons antecedentes, é estudante, trabalha e tem residência fixa, podendo ser encontrado a qualquer momento em que for solicitado pela polícia e pela Justiça. Sustenta que a falta de elementos concretos caracterizadores da periculosidade do paciente e da gravidade da conduta impõem o relaxamento da prisão preventiva, uma vez que o mesmo ostenta as condições de responder em liberdade, pois toda sua família reside no domicílio da culpa. Se socorre do princípio da presunção de inocência, colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a concessão de liminar para que seja revogado o decreto da prisão preventiva, com a determinação de imediata soltura do paciente e, se o caso, sua substituição por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO: É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade da garantia da ordem pública, da garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Sob o aspecto meramente formal, o decreto da prisão preventiva não se afigura, prima facie, ilegal ou abusivo, porquanto devidamente respaldado no artigo 312 do CPP, o qual autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública; o que revela a legalidade do decreto da prisão cautelar. Ademais, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, devido à periculosidade concreta do agente, o qual, em tese, subtraiu os celulares das vítimas mediante grave ameaça e em conjunto com outro comparsa, sendo que, conforme bem ressaltou o d. Magistrado a quo, “frise-se que consta do relatório policial que o automóvel utilizado pelos representados teria sido utilizado em outros assaltos a transeuntes nesta Região Administrativa. Ressalte-se ainda que Juno é investigado por fatos semelhantes no bojo do inquérito policial no 787/2019-14a DP, enquanto Pedro Gabriel é investigado neste último e no inquérito policial no 967/2019-15o DP, pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Como sabido, inquéritos policiais e ações penais em andamento, ainda que não possam ser utilizadas em desfavor do réu em caso de eventual condenação, devem ser consideradas para análise de cabimento de sua custódia cautelar, uma vez que indicam a possibilidade de reiteração delitiva.” (ID n.o 14891605, pág. 03). Assim, ante a violência e a contumácia do paciente voltada às atividades criminosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a manutenção do delinquente preso é medida que se deve impor. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Prisão preventiva de paciente pela prática, em tese, dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em associação criminosa, aliada às circunstâncias fáticas particulares de subtração de veículos automotores, demonstraram, de forma concreta, periculosidade de seus agentes, bem como a necessidade de garantir-se a ordem pública. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1226617, 07281623120198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. RÉU FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e periculosidade do agente. 3. A fuga do réu é indício da vontade de não se submeter à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1212173, 07218348520198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas circunstâncias, a imediata soltura do autuado representaria riscos à coletividade, ante a gravidade em concreto da conduta imputada e à possibilidade de sua reiteração, justificando a custódia cautelar com vistas a assegurar a ordem pública. Por fim, registro que a alegação de primariedade do paciente, residência fixa e emprego, por si só, não ampara a pretensão de sua soltura, uma vez que na esteira da farta jurisprudência desta Corte de Justiça, “condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para afastar a possibilidade de segregação cautelar, quando verificados nos autos outros elementos que recomendem a medida extrema” (Acórdão n.o 819283). Ademais, convêm salientar que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, DENEGO o pedido liminar requerido. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 13 de março de 2020 15:13:03. ROBSON BARBOSA Desembargador